Tribunal: TJSP
Processo: 2016703-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – direito ADMINISTRATIVO – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO – INDEFERIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO EMERGENCIAL – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À SUSPENSÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – direito ADMINISTRATIVO – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO – INDEFERIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO EMERGENCIAL – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À SUSPENSÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL que PREVÊ O pagamento DOs SUBSÍDIOs previstos nas leis municipais nOS 5.136/13 e 5.961/17 – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a prolação da r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda do objeto do inconformismo, por fato superveniente, reconhecida. 3. Inteligência do artigo 932, III, do CPC/15. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000617135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2016703-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante RENATO
ANTONIO SOARES, são agravados MÁRIO CELSO BOTION, MUNICIPIO DE
LIMEIRA e SANCETUR SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25934
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016703-74.2020.8.26.0000
COMARCA: Limeira
AGRAVANTE: Renato Antonio Soares (Justiça Gratuita)
AGRAVADOS: Prefeito do Município de Limeira e outros
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Sabrina Martinho Soares
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
DIREITO
ADMINISTRATIVO

DISPENSA
DE
LICITAÇÃO

PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO

INDEFERIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO
RECURSAL
À
SUSPENSÃO
DOS
EFEITOS
DO
CONTRATO
EMERGENCIAL

PRETENSÃO
RECURSAL
SUBSIDIÁRIA
À
SUSPENSÃO
DA
CLÁUSULA
CONTRATUAL
QUE
PREVÊ
O
PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS PREVISTOS NAS LEIS
MUNICIPAIS
NOS
5.136/13
E
5.961/17

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
PERDA DO
OBJETO
DO
INCONFORMISMO

RECURSO
PREJUDICADO. 1. Com a prolação da r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, falta à parte agravante o
interesse recursal. 2. Perda do objeto do inconformismo, por
fato superveniente, reconhecida. 3. Inteligência do artigo
932, III, do CPC/15. 4. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte autora, prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 189/192, que, nos autos da
tutela cautelar em caráter antecedente, requerida por Renato Antonio
Soares, contra o Prefeito do Município de Limeira e outros, indeferiu a
medida excepcional, objetivando o seguinte: a) suspensão do Contrato
Emergencial no 187/19; b) subsidiariamente, suspensão dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
cláusula contratual que autoriza o pagamento dos subsídios previstos nas
Leis Municipais nos 5.136/13 e 5.961/17.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) violação aos artigos 489, § 1o, II, do CPC/15, 20 e 21 da LINDB; b)
ilicitude da previsão, no Contrato Emergencial no 187/19, do pagamento
dos subsídios previstos nas Leis Municipais nos 5.136/13 e 5.961/17; c)
inaplicabilidade dos mencionados subsídios aos contratos emergenciais;
d) o percentual previsto na Lei Municipal no 5.136/13 é de até 15%; e)
anuência do Município com a exigência da pessoa jurídica contratada,
para o cálculo do referido subsídio, no percentual máximo; f) incidência
do mencionado percentual na tarifa de remuneração, e não, sobre o
passageiro equivalente; g) violação aos artigos 55, XI, da Lei Federal no
8.666/93; 9o e respectivos parágrafos, da Lei Federal no 12.587/12; 7o da
Lei Municipal no 5.136/13; h) necessidade da comprovação de que a
tarifa de remuneração não pode ser suprida, exclusivamente, com a
receita decorrente da tarifa pública (déficit); i) desrespeito à metodologia
que permite conhecer o percentual correto para o pagamento do
subsídio, no caso concreto, de 13%; j) o modelo referente à remuneração
deveria constar do Termo de Referência, ao invés de vincular as
mencionadas Leis Municipais, aplicáveis às hipóteses de concorrência
pública; k) atribuição do efeito ativo e, no mérito, o provimento do
recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
preparado, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, está prejudicado.
Pois bem. A hipótese é de agravo de instrumento,
interposto contra a r. decisão interlocutória proferida pelo D. Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição, nos autos da tutela cautelar em caráter
antecedente, já julgada, sem resolução de mérito, em razão da
homologação do pedido de desistência formulado pela parte autora (fls.
233 e 236, dos autos originários).
Portanto, é indiscutível a ocorrência da perda do
objeto recursal, por fato superveniente, autorizando o reconhecimento da
prejudicialidade do presente inconformismo voluntário, com fundamento
no artigo 932, III, do CPC/15.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, nos
exatos termos da fundamentação.
FRANCISCO BIANCO
Relator